Tribunal: TJPA
Processo: 0003614-39.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003614-39.2011.8.14.0009
APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARIA ESTER DA SILVA MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003614-39.2011.8.14.0009

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADA:
MARIA ESTER DA SILVA MARIA

INTERESSADA:

B.V. FINANCEIRA S.A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BRAGANÇA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade e validade ou não de empréstimos consignados realizados em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – Instituição financeira
apelante que não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

3 –
Isto posto, mostram-se indevidos os descontos previdenciários efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4 – O
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

5 – A restituição não pode ser nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição, o que não ocorre no presente caso.

6 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
apenas para
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003614-39.2011.8.14.0009

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADA:
MARIA ESTER DA SILVA MARIA

INTERESSADA:

B.V. FINANCEIRA S.A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BRAGANÇA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Bragança/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
MARIA ESTER DA SILVA MARIA
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
4205097
), narrou a autora/apelada que teria sido realizado empréstimo em seu nome sem sua autorização, junto a instituição financeira requerida,
no valor de R$ 5.103,97 (cinco mil, cento e três reais e noventa e sete centavos), cujo desconto está sendo realizado em 60 (sessenta) prestações mensais de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais).

Acrescentou a autora, ser pessoa idosa, aposentada, recebendo 01 (um) salário mínimo de benefício, de modo que os descontos teriam comprometido significativamente o seu orçamento pessoal e familiar.

Pleiteou, assim, pela nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
4205102
), o Banco Votorantim S.A., arguiu sua ilegitimidade passiva; a regularidade dos empréstimos e descontos;
a existência de ato jurídico perfeito; bem como a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

Por sua vez, em sua contestação (ID. 4205104), a requerida B.V. Financeira S.A., aduziu a validade do contrato e a legalidade dos descontos; a existência de ato jurídico perfeito; a inexistência do dano material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

Em decisão liminar (ID. 4205107), foi deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, bem como tutela antecipada pelo juízo primevo para determinar que as requeridas se abstivessem de prover os descontos efetuados nos proventos da autora a título de parcelas de empréstimo.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
4205110
), que julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas ao pagamento de indenização à título de danos materiais no importe de
R$1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais) e danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO VOTORANTIM S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
4205111
).

Alega, inicialmente, ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Aduz inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ora apelante, a ensejar sua responsabilização civil, ou lesão extrapatrimonial da apelada a configurar o dever de indenizar.

Argumenta ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração.

Sustenta, ainda, que mesmo que se considere indevidos os descontos efetuados, inexistiria má-fé da instituição financeira a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais e determinada a restituição de forma simples dos valores descontados.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo (ID.
4205113).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito (ID.
4205115
).

Em sede de contrarrazões (ID.
4205120
), aduz a autora/apelada, em síntese, não assistir razão a apelante pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar (ID.
4205123
), emitiu parecer a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
4205124
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergasta
decisão foi publicada ainda na vigência daquele diploma processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade e validade ou não de empréstimos consignados realizados em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ora apelante, a ensejar sua responsabilização civil, ou lesão extrapatrimonial da apelada a configurar o dever de indenizar; ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração; bem como que inexistiria má-fé da instituição financeira a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
4205097 - p. 17
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de consignação fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, deve à autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“
Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do réu/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da recorrida, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE NÃO MERECE REPARO
. (TJ-RJ - APL: 00243503420168190213, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
EMPRESTIMO CONSIGNADO. IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO, ESTE MAJORADO PARA R$ 10.000,00 CONFORME REQUERIDO PELA APELANTE ADESIVA. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 80002665120158050213, Relator: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2018). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Da Restituição dos Valores Descontados

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a restituição não poderá ocorrer nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição, o que não ocorre no presente caso.

Corroborando com o posicionamento supra, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA.
(1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2)
OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES
. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. 1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 2
. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor.
Precedentes. 3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo não provido.

(STJ -
AgRg nº 664.888 - RS (2015/0035507-2), Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 01/03/2016). (Grifei).

Desse modo, não há que se falar em repetição em dobro das quantias descontadas, devendo a devolução dos valores adquiridos indevidamente deve ser efetuada de forma simples, impondo a reforma do decisum testilhado neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/02/2021